Tribunal: TJMT
Processo: 1017826-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017826-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), FRANCISCO SERAFIN BATISTA - CPF: 289.342.022-20 (AGRAVADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - CPF: 759.160.880-00 (ADVOGADO), KLEITON DA COSTA MERLO - CPF: 010.895.005-05 (ADVOGADO), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO), STELLA REGINA PYDD PILGER - CPF: 722.153.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCEDIMENTO – PROVIMENTO No 13/2013-CGJ – IMPOSSIBILIDADE – COMANDO QUE CONTRARIA LEGISLAÇÃO FEDERAL – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO POR MEIO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

O Provimento 13/2013-CGJ, este que determina a suspensão provisória das Execuções Fiscais com valor inferior a 15 UPF-MT, vai de encontro ao que é regulado no artigo 141 do Código Tributário Nacional.

A Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, revogou o Provimento no 13/2013 da CGJ/MT, por meio do procedimento no 37185-60.2021.8.11.0000, logo, o referido não possui mais vigência.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1001881-27.2021.8.11.0050 movida em desfavor de FRANCISCO SERAFIN BATISTA, em observância ao disposto no Provimento no 13/2013-CGJ, determinou a remessa do feito ao arquivo provisório.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que não poderia o juízo determinar o arquivamento provisório do processo de execução fiscal, em razão, tão somente, de seu baixo valor, com fundamento no inadequado Provimento n. 13/2013-CGJ/2013.

Aduz violação ao princípio da legalidade, ante a indisponibilidade do crédito tributário e da autonomia do ente público.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para o processamento regular do feito executivo.

No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada reconhecendo a impossibilidade do arquivamento provisório da execução fiscal com fulcro no Provimento no 13/2013 da CGJ.

Efeito suspensivo foi deferido. (id. 105160988)

Sem contrarrazões. (id.120111982)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado na exposição fática, t
rata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1001881-27.2021.8.11.0050 movida em desfavor de FRANCISCO SERAFIN BATISTA, em observância ao disposto no Provimento no 13/2013-CGJ, determinou a remessa do feito ao arquivo provisório.

De acordo com o que foi relatado, então, o mérito do presente recurso se limita a requisitar o afastamento, de maneira definitiva, a decisão objurgada, em razão da violação ao artigo 141 do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

Registro, desde já, que, há de se prover o presente recurso, em razão de o referido Provimento realmente não estar em consonância com o que é regulado na legislação tributária.

Destaca-se, inicialmente, o que é registrado nos artigos 141 do Código Tributário Nacional, e o artigo 2o, § 1o, da Lei de Execução Fiscal, estes que consubstanciam e realçam a necessidade do provimento do recurso:

Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1o - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1o, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

Pelo que se abstrai, é certo que o comando legal estipulado nos dispositivos acima demanda, de forma clara, a impossibilidade da suspensão do crédito tributário por razões que não emanam da legislação, nesse sentido o artigo 151 do CTN, estipula as hipóteses de suspensão do crédito tributário:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

[...]

Ademais, este e. Tribunal de Justiça, em julgamento similar, dispôs o seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO EXEQUENDO – VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT - PROVIMENTO No 13/2013-CGJ – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LEI EM STRICTO SENSU – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

As hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei stricto sensu (Lei Complementar da União), não sendo o Provimento n. 13/2013-CGJ, portanto, hábil a determinar o arquivamento provisório das Execuções Fiscais, estaduais e municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades-Padrão Fiscais do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT.

(N.U 1013148-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, publicado no DJE 10/12/2020).

Outrossim, o Provimento no 13/2013 da CGJ/MT, foi revogado por meio do procedimento no 37185-60.2021.8.11.0000, em que o Exmo. Sr. Dr. Desembargador José Zuquim Nogueira, então Corregedor-Geral de Justiça deste Sodalício, consignou:

[...]

Tendo em vista que não há previsão na lei de Execuções Fiscais (Lei 6830/80) que determine o arquivamento das execuções cujos valores são inferiores a 15 UPFs e tal medida tende a inibir o acesso à Justiça (direito previsto na Constituição Federal), entendo por bem revogar na íntegra os Provimentos 13/2013 e 37/2021.

Considerando ainda a inobservância do contido no art. 40 da Lei, que determina que as partes sejam intimadas de eventual arquivamento provisório das execuções, independentemente do valor executado, expeça-se oficio circular aos magistrados recomendando a observância do disposto acima.

[...]

Proceda-se as alterações pertinentes no texto da CNGC.

[...]

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto para determinar o prosseguimento da Execução Fiscal originária, a confirmar a antecipação da tutela concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022